Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-61.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-61.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTANA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO, ADALBERTO SANTOS SANTANA, ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO e outros (4)

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, ADALBERTO SANTOS SANTANA, JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

ACORDÃO

I.

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS DO EXERCÍCIO DE 2016. SERVIDORAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCOATIVO.

II.

APELAÇÃO DAS AUTORAS. INSURGÊNCIA EM DERREDOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA POSTULADO NA ORIGEM. INCONFORMISMO QUE MERECE PROSPERAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE QUE GOZA A DECLARAÇÃO DAS POSTULANTES. ART. 99, §3º, DO CPC. DOCUMENTOS CARREADOS AOS FÓLIOS QUE CORROBORAM A NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

III.

RECURSO DA MUNICIPALIDADE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO OBJETO DA COBRANÇA. IMPERTINÊNCIA. VÍNCULOS FUNCIONAIS COMPROVADOS. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTITIVOS DO DIREITO RECLAMADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. PRECEDENTES DO TJBA. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, QUANTO A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DAS VERBAS PERSEGUIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO.

IV.

REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496 DO CPC. AJUSTE DA SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS BALIZAS FIXADAS NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 810/STF E DA INOVAÇÃO NORMATIVA PROMOVIDA COM O ADVENTO DA EC N. 113/2021. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME NOS DEMAIS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000275-61.2017.8.05.0142
, em que figuram como apelante ANA PAULA SANTANA SILVA e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao recurso das autoras, negar provimento ao recurso do Município requerido e de reformar os consectários legais da condenação em sede de reexame necessário, integrando a sentença nos demais termos
, na forma do voto do relator.

Sala de sessões, em ( ) de 2022.